Tribunal: TJBA
Processo: 8000828-77.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000828-77.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ARACI e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). ATRASO E PARALISAÇÃO DE OBRA. ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE MERO AGENTE FINANCEIRO. TESE AFASTADA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARIALMENTE PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000828-77.2023.8.05.0052
, em que figuram como apelantes/apelados BANCO DO BRASIL S/A e DOMINGOS DOS PASSOS NASCIMENTO e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ, nos termos do voto da relatora.